Tribunal: TJMT
Processo: 24443-68.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200011404279
Data/hora de protocolamento: 08/11/2020 12:12
Número do processo: 8024443-29.2019.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: ADAUTO DO SANTOS REIS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da 04944404140
Nome do autor/exequente da ação: bruno marcelo da silva oliveira camargo
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
02558157000162: TELEFONICA BRASIL S.A. R$ 1.634,82
Respostas
ITAÚ UNIBANCO S.A.
0912
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
08 NOV 2020 ADAUTO DO R$ 1.634,82 (12) Cumprida R$ 1.634,82 10 NOV 2020 20:31
12:12 SANTOS REIS integralmente,
afetando depósito a
prazo.
Desbloqueio de Valores
01 DEZ 2020 ADAUTO DO R$ 1.634,82 Não enviada - -
13:05 SANTOS REIS
01/12/2020 13:05
1 / 1